Tribunal: TJBA
Processo: 8065165-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065165-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADELSA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. DESCONTOS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. PRESENÇA DO INSS NO POLO PASSIVO. INTERESSE JURÍDICO DIRETO DA AUTARQUIA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DELEGADA DO ART. 109, § 3º, DA CF/1988. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda ajuizada em face do INSS, na qual se postulam restituição de valores e indenização por danos morais em razão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário. A Agravante sustenta a competência da Justiça Estadual, com fundamento no art. 109, § 3º, da CF/1988, por não ser a comarca de Pilão Arcado/BA sede de vara federal, e defende a permanência do INSS no polo passivo por ser responsável pela operacionalização dos descontos impugnados. O INSS requer a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que sua presença no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a demanda que discute descontos indevidos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário, com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, possui natureza apta a atrair a competência delegada da Justiça Estadual prevista no art. 109, § 3º, da CF/1988; e (ii) estabelecer se a presença do INSS no polo passivo, em razão de sua atuação na retenção e no repasse dos valores descontados, revela interesse jurídico direto da autarquia federal suficiente para firmar a competência da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia não se restringe a matéria estritamente previdenciária, pois a pretensão deduzida em juízo envolve desconstituição de descontos reputados indevidos, restituição de valores, reparação moral e imputação de responsabilidade ao INSS pela retenção e repasse das quantias debitadas do benefício. 4. A própria Agravante afirma que o INSS deve integrar o polo passivo por ser responsável pela operacionalização dos descontos e pela adoção das providências administrativas pertinentes, o que evidencia interesse jurídico direto da autarquia federal na lide. 5. O art. 6º da Lei nº 10.820/2003 atribui ao INSS a execução dos descontos autorizados sobre benefícios previdenciários, de modo que, quando se impugna a validade desses descontos, a autarquia federal participa da relação jurídica controvertida. 6. Nas demandas em que os descontos contestados são efetivados diretamente na folha de pagamento do benefício, sem autorização do titular, configura-se litisconsórcio passivo necessário entre a entidade supostamente credora e o INSS, fonte pagadora do benefício e agente executor da retenção e do repasse dos valores. 7. A presença do INSS no polo passivo atrai a regra geral de competência do art. 109, I, da CF/1988, segundo a qual compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que entidade autárquica federal figure como autora, ré, assistente ou opoente. 8. A competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da CF/1988 alcança causas de natureza previdenciária ajuizadas contra o INSS em comarca não sede de vara federal, mas não se aplica à demanda fundada em responsabilidade por descontos indevidos, restituição de valores e indenização por danos morais. 9. A hipótese não se enquadra na exceção constitucional referente às ações acidentárias nem autoriza o processamento pela Justiça Estadual por delegação, razão pela qual subsiste a competência da Justiça Federal. 10. A jurisprudência citada no voto consolida o entendimento de que ações que discutem descontos previdenciários indevidos, sem autorização expressa do segurado, com presença do INSS no polo passivo, devem ser processadas e julgadas pela Justiça Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A demanda que busca desconstituir descontos incidentes sobre benefício previdenciário, com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, não ostenta natureza meramente previdenciária para fins de incidência do art. 109, § 3º, da CF/1988. 2. O INSS possui interesse jurídico direto na lide quando atua na retenção e no repasse dos valores descontados do benefício previdenciário. 3. A presença do INSS no polo passivo, em demanda sobre descontos indevidos lançados diretamente em benefício previdenciário, atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 4. A impugnação de descontos realizados em folha de benefício sem autorização do segurado impõe o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário entre a entidade credora e o INSS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º; Lei nº 10.259/2001; CPC, art. 64, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.086837-9/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 12ª Câmara Cível, j. 05.05.2025, publ. 06.05.2025; TJAL, Agravo de Instrumento nº 08052528020248020000, Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima, 1ª Câmara Cível, DJe 17.10.2024; TRF-3, ApCiv nº 53156784720204039999, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2ª Turma, j. 01.04.2025, publ. 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065165-66.2025.8.05.0000, em que é Agravante ADELSA FERREIRA DOS SANTOS e Agravado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.